Tribunal: TJES
Processo: 5016585-25.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016585-25.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEIDE APARECIDA MUNIZ DA VITORIA
RECORRIDO: ANDRESSA DE PAULA SILVA AS CLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5016585-25.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NEIDE APARECIDA MUNIZ DA VITÓRIA

RECORRIDA: ANDRESSA DE PAULA SILVA AS CLEAN LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio
, considerando o preenchimento dos requisitos legais,
DEFIRO
o benefício da assistência judiciária gratuita à Recorrente.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por NEIDE APARECIDA MUNIZ DA VITÓRIA, contra a r. sentença (ID 15356545) que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, duas teses principais: i) que o título da petição inicial como "Reclamação Trabalhista" configura mero erro material, não refletindo a natureza da demanda; e ii) que a competência é do Juizado Especial Cível, pois a lide versa sobre cobrança por prestação de serviços autônomos, sem vínculo de emprego, tratando-se de matéria de baixa complexidade.

É o breve relatório.

CONHEÇO
do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.
No mérito,
contudo, entendo que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas breves apontamentos que faço a seguir.

Primeiro, convém salientar que a tese recursal de que o título da exordial configura mero erro material não é suficiente para alterar a competência, isso porque, embora o
nomen iuris
da ação não vincule o julgador, a incompetência absoluta, neste caso, é definida pela
causa de pedir
e pelo
pedido
, e não pela denominação da peça.

Assim,
in casu
, verifico que a recorrente busca o pagamento de valores inadimplidos referentes a serviços de faxina prestados de forma contínua e habitual.

Conforme narrado na própria petição inicial (ID 15356537), a autora foi contratada verbalmente para laborar em dias e horários fixos (terças e sextas-feiras, das 07h00 às 16h00), mediante contraprestação ajustada por dia de serviço (R$ 120,00 mais R$ 15,00 de almoço), numa relação que perdurou por quatro meses (fevereiro a junho de 2024).

Neste contexto, a descrição fática apresentada pela própria autora traz evidentes contornos de uma
relação de trabalho
, cujos elementos (como habitualidade, onerosidade e potencial subordinação) devem ser analisados pela
justiça especializada.

Destaca-se, ainda, que a Emenda Constitucional nº 45/2004 alterou o art. 114 da Constituição Federal, ampliando a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar
"as ações oriundas da relação de trabalho"
(inciso I) e
"as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho"
(inciso IV).

Portanto, ainda que a recorrente insista que a relação travada entre as partes se trata de serviço autônomo e que não haja pedido expresso de reconhecimento de vínculo empregatício, entendo que a controvérsia central, na verdade, gira em torno do adimplemento de verbas diretamente decorrentes da força de trabalho dispensada, incluindo o pedido de danos morais pela frustração do pagamento. Filio-me, nesse sentido, ao entendimento da magistrada de origem, eis que a análise do direito postulado exige, necessariamente, o exame de matérias alusivas ao direito trabalhista.

Desta forma, fica evidenciada a incompetência absoluta deste Juizado Especial Cível para processar e julgar o feito, sendo correta a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)